Tribunal: TJMT
Processo: 1044936-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044936-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS - CPF: 704.569.221-80 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANIE NICOLLE DE JESUS SANTOS - CPF: 068.921.561-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 704.233.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
. Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Reavaliação periódica. Medidas cautelares diversas. Prisão domiciliar. Mãe de criança menor. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar

II. Questões em discussão

1) Ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; 2) aplicação de medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de 4 (quatro) anos.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo singular em decisões posteriores à audiência de custódia, com expressa remissão aos fundamentos anteriormente fixados, a afastar a alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

2. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante do histórico de envolvimento da paciente em outros delitos, do descumprimento de condições impostas em liberdade provisória anterior e da indicação de reiteração delitiva.

3. Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às gestantes e mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

4. Considerada a idade do filho da paciente - 4 (quatro) anos - e o endereço certo impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, em face do pressuposto da garantia da ordem pública

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

Tese de Julgamento:

1. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo singular, com remissão aos fundamentos anteriores, a afastar violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

2. A reiteração delitiva e o descumprimento de condições impostas em liberdade provisória afastam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3. A mãe de criança menor de 12 (doze) anos faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da segregação em estabelecimento prisional.

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318, V, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC nº 626.775/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 582.246/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.06.2021; TJMT, HC nº 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.10.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1044936-42.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUE

PACIENTE(S): SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do inquérito policial (PJE nº 1011847-16.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 - (www.pje.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“desde a decretação da prisão da paciente, o juízo de piso NÃO procedeu a revisão da prisão preventiva”
; 2) medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) faz jus à prisão domiciliar pois “
tem 01 filho menor de idade [...] é primária, nunca foi presa, possui residência fixa na cidade de BARRA DO GARÇAS /MT e possui ocupação lícita
”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada prisão preventiva da paciente ou outorgada liberdade provisória à paciente com medidas cautelares. Subsidiariamente, convertida em domiciliar (ID 335832386), com documentos (ID 335832387 / ID 335832385).

O pedido liminar foi indeferido (ID 337738350).

O Juízo singular prestou informações (ID 338622643).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, com sugestão de providencia de ofício, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO CONFIGURADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 339358379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 18.9.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que todos os autuados foram flagrados no local, cada qual de posse de determinada quantidade de drogas que, pelas circunstâncias (invólucros devidamente separados, indivíduos não qualificados no local que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga, variada qualidade de drogas, petrechos para a separação de drogas e posse de objetos que – suspeita-se – foram trocados por usuários por drogas vendidas pelos autuados) eram destinadas à comercialização.

A autuada STHEFANIE, além de ser a responsável pela residência onde foram encontradas diversas qualidades de drogas, ainda confessou tacitamente a prática do crime, ao narrar à autoridade policial que encontra-se em tal atividade “desde sempre”. A autuada SIBELLY, malgrado tenha alegado que só teria passado no local para descansar, também fora encontrada de posse de drogas e, além disse, pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, tinha um quarto à si destinado no local. Por fim, em relação ao autuado MÁRIO, este afirmou cabalmente que não encontrava-se no local para adquirir drogas, sendo possível então inferir que estava ali para dar suporte à atividade exercida pelas agentes do sexo feminino.

A sinalagma de atuação entre os agentes demonstra, também, a união de esforços para o exercício de referida ilícita atividade.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar. [...]

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva das autuadas STEPHANIE e SIBELLY. [...]

No caso dos autos, verifica-se que há informações que a autuada SIBELLY detém antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive confirmado por ela quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa.

Ademais, mostra-se necessário ressaltar que a autuada detém antecedentes por tráfico de drogas (específica), sendo que, por tal razão, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

[...]

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando as autuadas em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é um fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de STHEFANIE NICOLLE DE JESUS SANTOS e SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – PJe 1010739-49.2025.8.11.0004, ID 208515751)

Em 17.11.2025, o juiz da causa manteve a prisão da paciente “
pelos fundamentos já expostos na decisão anterior
” (PJe 1011847-16.2025.8.11.0004 - ID 214583251).

Em 1º.12.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e, mais uma vez, manteve a prisão da paciente “
pelos mesmos fundamentos
”, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 15.1.2026, às 13h (PJe 1011847-16.2025.8.11.0004 - ID 215857434).

Pois bem.

A custódia cautelar da paciente foi reavaliada e mantida pelo juiz da causa, em 17.11 e 1º.12.2025, ao considerar que não houve alteração fática a justificar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual a segregação foi mantida “
pelos fundamentos já expostos na decisão anterior
” (PJe 1011847-16.2025.8.11.0004 - ID 214583251 / ID 215857434).

Assim, não se verifica violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, porque a prisão preventiva da paciente foi devidamente reavaliada pelo juízo de origem, não havendo ilegalidade a ser sanada neste ponto.

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes, ao menos em análise perfunctória, ao se considerar que a paciente estava em liberdade provisória concedida na Ação Penal nº 1000404-97.2025.8.11.0059 (ID 182053503) e deixou de cumprir as condições anteriormente impostas, a recomendar sua segregação para assegurar a instrução criminal.

Ademais,
consta do sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça que, em menos de 2 (dois) anos, a paciente teria se envolvido em outros 3 (três) crimes [IP 1006720-34.2024.8.11.0004, AP 1000404-97.2025.8.11.0059 e AP 1005500-64.2025.8.11.0004], registrando uma condenação por tráfico privilegiado com participação de adolescente a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto [AP 1005500-64.2025.8.11.0004 – fase recursal], a demonstrar gravidade da conduta e a reiteração delitiva
(STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Aleksander Fellype Machado Cezário da Silva, de 4 (quatro) anos de idade (ID 336659391).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às gestantes e mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Com efeito, a companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com “
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância
” (STJ, HC n. 626.775/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 19.2.2021).

No caso, sopesada a idade do filho da paciente [4 anos – ID 336659391] e o endereço certo [Rua Diplomata, 2743 Bairro Jardim Nova Barra do Garças – Barra do Garças/MT – CEP: 78606-172 – ID 336659396], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de tráfico de entorpecentes “
não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos [...] (art. 14, § 1º)
” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.6.2021).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 -A, do CPP.”
(HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019)

Ademais, embora a criança estivesse sob os cuidados da avó materna, tratava-se de uma estadia temporária, limitada ao período de 10 (dez) dias, na cidade de Nova Nazaré/MT.

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente SIBELLY EDUARDA MACHADO MORAIS em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico, não podendo sair de sua moradia [Rua Diplomata, 2743 Bairro Jardim Nova Barra do Garças – Barra do Garças/MT – CEP: 78606-172 – ID 336659396] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026